Tribunal: TJDFT
Processo: 0707429-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707429-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEJANDRO RUBEN PARRILLA AGRAVADO: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 56416927, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 17a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, IV, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021, sem a possibilidade de realização de sustentação oral, porquanto inadmissível em agravo de instrumento e o caso do autos não se enquadra na exceção do art. 937, III, CPC. Int. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora